Tribunal: TJES
Processo: 5037637-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037637-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: CAIO CESAR CORDEIRO FRANCISCO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037637-14.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

EBAZAR.COM.BR. LTDA
.

RECORRIDO
:
CAIO CESAR CORDEIRO FRANCISCO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO (
MARKETPLACE
- MERCADO LIVRE). PRODUTO (CELULAR IMPORTADO) RETIDO PELA RECEITA FEDERAL. NÃO ENTREGA AO CONSUMIDOR. FALHA NA FISCALIZAÇÃO DA REGULARIDADE ADUANEIRA DOS PRODUTOS OFERTADOS. PRAZO INTERNO DO PROGRAMA "COMPRA GARANTIDA" QUE NÃO SE SOBREPÕE AO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor pleiteia a restituição de valor pago por celular adquirido na plataforma da ré, não entregue em razão de retenção pela Receita Federal, bem como danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a restituir o valor de R$1.192,19. Fundamenta na responsabilidade objetiva da plataforma pela falha na venda de produto irregular (sem informação de importação/nacionalização) e na solidariedade da cadeia de consumo, afastando a tese de ilegitimidade passiva. Indeferiu o dano moral.

3. Recurso inominado interposto pela plataforma, pugnando pela reforma total. Argui preliminar de ilegitimidade passiva (mero intermediador). No mérito, alega culpa exclusiva do vendedor ou do consumidor (por não observar o prazo de 28 dias do programa "Compra Garantida"), impossibilidade de fiscalização prévia de todos os anúncios e inexistência de falha no serviço de intermediação.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A plataforma de comércio eletrônico (
marketplace
) que aufere lucro com as transações, gerencia pagamentos e oferece garantias ao consumidor integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto ou serviço (arts. 7º, p. único, e 14 do CDC). No mérito, a retenção da mercadoria pela Receita Federal evidencia irregularidade na importação do produto comercializado no ambiente virtual da Recorrente. A falha na fiscalização da idoneidade dos produtos e vendedores cadastrados caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não podendo ser transferido ao consumidor hipossuficiente. A imposição unilateral de prazo (28 dias) para reclamação administrativa no programa "Compra Garantida" não se sobrepõe aos prazos e garantias legais do CDC, nem afasta o dever de restituição diante do inadimplemento absoluto da obrigação de entrega (art. 35, III, CDC). A recusa de reembolso configura enriquecimento sem causa.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos. Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)